Tribunal: TJPA
Processo: 0002128-78.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002128-78.2019.8.14.0028

APELANTE: JOAO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. DESPROVIMENTO.

1.
Não se procede à redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuantes, em observância à Súmula 231 do STJ.

2. É inadequada a pretensão de isenção da pena de multa por ser norma cogente tanto quanto a pena corporal; sua redução também não é cabível, pois já fixada no nível básico; e a possível insuficiência financeira do réu deve ser avaliada junto ao Juízo das Execuções Penais.

3.
Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por

JOÃO RODRIGUES DA SILVA
contra a sentença que o condenou pela prática do crime de roubo qualificado consumado, descrito no art. 157, §2º, II, do Código Penal, em concurso formal, à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime semiaberto.

“Narra a inicial, em síntese, que no dia 13.02.2019, na Rua Cinco de Abril, Bairro Velha Marabá, o denunciado JOÃO RODRIGUES DA SILVA, em concurso de agentes com um nacional não identificado e utilizando-se de um simulacro de arma de fogo para ameaçar as vítimas, subtraiu o aparelho celular Samsung J5 Prime da ofendida VITÓRIA MARIA CARNEIRO AMOURY e o aparelho celular Samsung J6 da ofendida ANA BEATRIZ DOS REIS CAPUCHO. Prossegue a denúncia afirmando que as vítimas estavam em via pública quando foram surpreendidas pela ação do acusado, na companhia de um outro indivíduo não identificado, sendo que o réu tirou um simulacro de arma de fogo e anunciou o assalto, exigindo a entrega dos aparelhos celulares. Registrou-se que o acusado chegou a apontar a arma de fogo contra a cabeça do amigo das vítimas de prenome RICARDO. Continua a exordial asseverando que as vítimas acionaram a Polícia Militar logo após o roubo, sendo que uma guarnição fazia policiamento ostensivo e identificou o acusado com as mesmas características daquelas descritas pelas vítimas, razão pela qual fez a abordagem, tendo encontrado o simulacro de arma de fogo com o mesmo, o qual confessou a prática delitiva.”.
Por tal conduta, o acusado foi incurso no crime previsto no art. 157, §2º, II, §2°-A, I, do CP.

O feito tramitou regularmente e no ID 4384137, sobreveio sentença condenatória (art. 157, §2º, II, (2 vezes) c/c art. 70 do CP), contra a qual o Réu recorreu, protestando pela reforma da decisão monocrática
,
tão somente à redução da pena pelas atenuantes da menoridade e da confissão abaixo do mínimo legal, com afastamento da Súmula 231 do STJ, e isenção ou redução da pena de multa (ID
4384138
).

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso (ID 4384139).

No ID 4384139, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.
À revisão, nos termos regimentais, para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
no sentido de reduzir a pena para abaixo do mínimo legal, pelas atenuantes da confissão e da menoridade.

No que tange ao
pedido de redução da pena-base abaixo do mínimo legal
, diante da existência das
atenuantes da confissão e da menoridade
, em que pese as argumentações defensivas, é incabível no presente caso seu acolhimento, simplesmente porque ele encontra óbice em
questão sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça
, a qual, apesar de não ter caráter vinculante, deve reger as decisões monocráticas e colegiadas em todo o país, qual seja, a
Súmula 231, não cabendo discussão
.

Como a pena-base foi arbitrada no mínimo de 4 (quatro) anos de reclusão, inaceitável, portanto, é a redução da pena-base abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes.

Quanto ao
pedido de isenção ou redução da pena de multa
, incabível é tal pleito em sede de apelação, já que a pena de multa é cogente, portanto, tão obrigatória quanto a pena corporal, seu patamar básico já foi arbitrado no mínimo legal, e a forma de adimplemento ou mesmo a capacidade financeira do Réu deve ser avaliada pelo Juízo das Execuções Penais.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
a quo,
por seus próprios fundamentos.

Belém, 28/07/2021